Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-08.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001199-08.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVANTE), Juízo de Querência/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM - CPF: 493.039.705-78 (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento no
1001199-08.2023.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Querência.

Agravante: MUNICIPIO DE QUERÊNCIA.

Agravada: VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

1.

Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser reformada a decisão que a denegou.

2.

Agravo conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Querência que, em cumprimento de sentença de no 1029009-04.2023.8.11.0001, determinou o pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

A tutela de urgência foi deferida, neste agravo de instrumento.

O juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Querência que, em cumprimento de sentença de no 1029009-04.2023.8.11.0001, determinou o pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

A controvérsia reside em apurar se a multa prevista no artigo 523,§1o do CPC aplica-se a fazenda pública, tendo em vista o que prevê o artigo 534 do CPC.

Pois bem, sobre o tema o artigo 534, §2o do CPC, veda expressamente a aplicabilidade da multa prevista no artigo 523,§1o do CPC em relação à Fazenda Pública,
verbis:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1o Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 113 .

§ 2o A multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública
.”
(destaquei).

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO – PAGAMENTO SEM A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 1° DO ART. 523 DO CPC EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização voluntária de pagamento de valor cobrado na ação monitória sem a devida atualização, constitui pagamento a menor e, portanto, não enseja na extinção dos autos por ausência superveniente de interesse processual.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

O pagamento a menor, após o ajuizamento da ação monitória, ainda que anterior à citação, enseja a condenação em honorários sucumbenciais, na medida em que de causa à instauração do processo, pelo fato da inadimplência.

Por estar sujeita ao regime de precatórios, o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública rege-se pelas disposições dos artigos 534 e seguintes do CPC, sendo vedada expressamente pelo o artigo 534, § 2°, do estatuto processual a aplicação da multa prevista no § 1° do art. 523 do mesmo código em desfavor da Fazenda Pública.
”
(N.U 1001609-90.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022). (destaquei).

Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve a mesma ser concedida.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 183477162, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023